Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706396-98.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: BRUNO CABRAL XAVIER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Conforme o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, "o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". O recurso inominado foi interposto em 22/11/2024, sexta-feira, às 19h, de modo que o prazo para comprovação do preparo encerrou-se durante o fim de semana, prorrogando-se até o fim do primeiro minuto do próximo dia útil subsequente, qual seja, 25/11/2024, 12h01, segunda-feira. Todavia, o preparo foi comprovado somente em 26/11/2024, às 9h01, ou seja, após o prazo regulamentar (Acórdão 1136450, 0701300-23.2018.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/11/2018, publicado no DJe: 22/11/2018; Acórdão 1277463, 0761870-24.2019.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2020, publicado no DJe: 03/09/2020). Nesse aspecto, observa-se que o dispositivo fixou o prazo em horas para a comprovação do preparo, o que afasta a aplicação da norma geral do CPC sobre contagem de prazo em dias úteis, em razão do princípio da especialidade. Diante do exposto, reconheço a deserção do recurso inominado e não conheço do recurso, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator